Tribunal: TJSP
Processo: 2009403-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO PARA DESOCUPAÇÃO EM 60 DIAS – INCONFORMISMO DA PARTE RÉ – REJEIÇÃO – Imóvel em alienação fiduciária - Alegação de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por ausência notificação pessoal quanto às datas de realização de leilões – Consolidação da propriedade em nome do agravado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TUTELA DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO PARA DESOCUPAÇÃO EM 60 DIAS – INCONFORMISMO DA PARTE RÉ – REJEIÇÃO – Imóvel em alienação fiduciária - Alegação de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial por ausência notificação pessoal quanto às datas de realização de leilões – Consolidação da propriedade em nome do agravado - Direito de exercer os poderes inerentes à propriedade - Incidência da súmula no 5 do TJSP – Ocupação injustificada e indevida do imóvel pelos agravados – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.